Tribunal: STF
Processo: RE 82029
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
CORONEL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. PROVENTOS PELA
INATIVAÇÃO. INCLUSAO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 7,5%, EM
CONFORMIDADE COM A LEI 1.803/58. II. PRETENSAO, VISANDO CONSERVAR A
GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO, COM AS VANTAGENS ADVINDAS PELO NOVO SISTEMA
PELO QUAL OPTOU E QUE NÃO CONTEMPLAVA AQUELA GRATIFICAÇÃO (LEI
NUMERO 5.301/69). III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, FACE A
PROPRIA OPÇÃO, O QUAL, RECONHECIDO PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
IMPORTOU EM AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ARTS.NS. 93, PARAGRAFO 8 E 102,
PARAGRAFO 1. IV. RECURSO PROVIDO